Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos, os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça nestes autos mediante concessões mútuas, concertando a transação nela materializada1. Contudo, conforme o acórdão lançado nos autos, o apelo interposto pelas rés já fora resolvido, tendo sido o acórdão que os elucidara publicado no órgão oficial para ciência das partes. Destarte, conquanto louvando a autocomposição alcançada, deixo de homologá-la, relegando seu exame e ratificação para o eminente juiz da causa, pois, editado o acordão, esse órgão dispôs da jurisdição que detinha sobre esta causa. Certifique, pois, a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, devolvendo-se os autos, em seguida, ao ilustrado juízo para as providências e atos ulteriores. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 40958861